Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733398-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação incidente de desconsideração de personalidade jurídica n.o 0712891-96.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido da agravante consistente na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em desfavor do sócio JOÃO CAMILO GUIMARÃES CAMARGO. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 199012959 dos autos de origem): “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem guarida, quando comprovados os requisitos legais, segundo dispõe os arts 133, § 2o e 134, § 4o do CPC, regulado internamente nos artigos 338 a 343 do Regimento do Tribunal de Justiça do DF. Como a relação comercial de base que deu ensejo à ação de execução não é de direito consumerista, mas sim empresarial, há que se aplicar o Código Civil em seu art. 50, que dita como base para deferimento da desconsideração da personalidade juridica o desvio de personalidade e a confusão patrimonial. A simples inexistência de bens passíveis de penhora e o suposto encerramento irregular das atividades da empresa devedora não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, restou fundamento na decisão de ID 166151850, que competia ao exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seus sócios ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas. Nesse sentido há julgado recente do tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSAMENTO DE INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO CADASTRAL. EMPRESA DEVEDORA. PRESSUSPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS PARA DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos. 2. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou de confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável, pelo encerramento irregular das atividades empresariais, ou, ainda, pela existência de denúncia criminal contra os sócios, razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo a quo que indeferiu o processamento do incidente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1858778, 07474952720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)No caso presente, o autor não comprovou o abuso de direito e nem a confusão patrimonial. Não há, portanto, o enquadramento do caso no que prevê a norma jurídica em causa. (...) Assim, não demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, julgo o incidente e INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Excluam-se o sócio JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO dos registros dos autos. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora em termos de prosseguimento do feito, devendo indicar bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art.921, inc.III do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID n.o 62791930), a agravante sustenta que todos os documentos juntados aos autos são aptos e suficientes para comprovar o abuso da personalidade jurídica, uma vez que contraiu dívidas em nome da pessoa jurídica e ato seguinte a abandonou, deixando-a inativa e sem quaisquer ativos para quitar seus débitos perante credores, configurando evidente fraude em prejuízo de terceiros, de modo que se faz necessária a declaração de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que há evidente fraude nos atos praticados pela empresa jurídica, já que encerrou suas atividades inesperadamente e sem antes quitar seus débitos na praça e que não informou seu endereço correto exatamente para se safar das obrigações que deixou de cumprir. Aduz que a empresa ré e seus sócios se furtam a honrar a dívida contraída, impondo resistência injustificada em satisfazer o crédito, considerando que o processo se arrasta por anos sem pagamento do quantum reclamado, e principalmente considerando que houve a desativação irregular da sociedade (baixada em 17/02/2022). Assim, caracterizando o desvio de finalidade, deve se proceder à desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução tenha lastro junto ao patrimônio pessoal do sócio. Informa que o instrumento de distrato social dispôs que o agravado assumiu a responsabilidade por todo o passivo da devedora original, o que condiz com o recebimento de saldo equivalente ao de suas quotas, o que demonstra a existência de patrimônio líquido a ser penhorado. Nesse cenário, pleiteia a emissão de decisão que permita a constrição de bens particulares do agravado, a fim de que seja evitada venda ou ocultação de seus bens particulares, com a finalidade de obstar o legítimo recebimento do crédito por parte dos agravantes. Requer que seja concedido efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de ser desconsiderada a personalidade jurídica da empresa DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, titularizada pelo agravado, até que sobrevenha decisão final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID n.o 62791931 e 62791932). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesse panorama, a antecipação da tutela de urgência ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios por obrigações adquiridas pela sociedade empresária. Por ser medida extrema, o requerente deve demonstrar a prévia existência de indícios claros de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Portanto, em análise sumária não verifico a presença da probabilidade do direito, pois a confusão patrimonial e o desvio de finalidade devem ser demonstrados e é prudente garantir o contraditório e ampla defesa ao agravado. Ademais, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a agravante pode prosseguir com os atos executivos, a fim de recuperar o seu crédito, não havendo que se falar, em análise sumária, que há prejuízo ou risco de dano grave no encerramento do incidente pela manutenção da decisão agravada, especialmente pelo fato de que referido incidente poderá ser instaurado novamente quando apresentadas novas provas para subsidiá-lo. Além disso, a execução de título extrajudicial já perdura por anos, não havendo periculum in mora comprovado. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento, entendo que os requisitos do art. 50 do CC não foram demonstrados. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso e nem perigo de dano. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador